Tribunal: TJMT
Processo: 1003996-60.2021.8.11.0037
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003996-60.2021.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Compra e Venda, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JUSCILENE ALVES DA SILVA - CPF: 006.469.711-82 (APELADO), ARIANE KELEM ARCANGELA ARRUDA - CPF: 020.118.331-59 (ADVOGADO), NEWCAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 29.304.770/0001-00 (APELANTE), JOSE LUIZ DA SILVA - CPF: 380.560.700-87 (ADVOGADO), GUILHERME CARVALHO DE BARCELLOS - CPF: 401.722.369-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE LUIZ DA SILVA - CPF: 380.560.700-87 (ADVOGADO), GUILHERME CARVALHO DE BARCELLOS - CPF: 401.722.369-91 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE
:

NEWCAR COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA e GUILHERME CARVALHO DE BARCELLOS

APELAD
O
:

JUSCILENE ALVES DA SILVA

EMENTA.

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REDIBITÓRIA C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO MANIFESTADO LOGO APÓS A TRADIÇÃO. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. RECONVENÇÃO IMPROCEDENTE. DANO MORAL MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação redibitória c/c danos materiais e morais, reconhecendo vício oculto em veículo adquirido da empresa ré, com resolução do negócio, restituição dos valores pagos e condenação ao pagamento de indenização por dano moral, posteriormente fixada em R$ 5.000,00 em embargos de declaração.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se ocorreu decadência do direito de reclamar por vício oculto em produto durável; (
ii
) saber se o defeito apresentado no veículo autoriza a resolução do contrato; (
iii
) saber se subsiste obrigação da consumidora de pagar saldo remanescente objeto de reconvenção; e (
iv
) saber se é devida indenização por dano moral.

III. Razões de decidir

O prazo decadencial para reclamação por vício oculto em produto durável inicia-se quando o defeito se evidencia, não se configurando decadência quando o vício é comunicado ao fornecedor logo após a tradição do bem.

A relação jurídica é de consumo, incidindo a responsabilidade objetiva do fornecedor por vício de qualidade que comprometa a utilidade, a segurança ou a adequação do produto.

A manifestação de alerta de falha relevante no veículo imediatamente após a compra, aliada à ausência de prova de reparo efetivo pela fornecedora, autoriza a resolução do contrato e a restituição das quantias pagas.

A reconvenção fundada em saldo devedor não prevalece quando o contrato é resolvido por vício imputável ao fornecedor, devendo as partes retornar ao estado anterior, com devolução do bem e restituição dos valores pagos, sem enriquecimento sem causa.

O dano moral é configurado quando a aquisição de veículo de elevado valor econômico, com defeito relevante logo após a entrega e sem solução adequada, frustra a legítima confiança do consumidor e supera o mero inadimplemento contratual.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A comunicação tempestiva de vício oculto em veículo usado impede o reconhecimento da decadência quando o defeito se evidencia logo após a tradição.

2. O fornecedor responde objetivamente por vício de qualidade não sanado, sendo legítima a resolução do contrato com restituição dos valores pagos.

3. A resolução contratual por vício do produto afasta a cobrança de saldo remanescente fundado no mesmo negócio.

4. O fornecimento de veículo com defeito relevante, sem reparo efetivo, configura dano moral quando ultrapassa o mero aborrecimento.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC,
arts
.
2o, 3o, 18 e 26; CC, art. 441; CPC, arts.
85, § 11, e 373, II
.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível no 0008174-30.2019.8.11.0008, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 11.02.2026; TJMT, Apelação Cível no 1000313-82.2025.8.11.0034, Rel. Des. Maria Helena
Gargaglione
Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 09.04.2026; TJMT, Apelação Cível no 1013724-79.2022.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira
Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 29.04.2025; TJMT, Apelação Cível no 1015031-68.2022.8.11.0041, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 03.06.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
NEWCAR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.
e
GUILHERME CARVALHO DE BARCELLOS
, contra a
sentença
(ID. 357414914), proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT, que, nos autos da Ação Redibitória c/c Dano Material e Moral c/c Tutela de Urgência, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, reconhecendo vício redibitório no veículo objeto da lide, com rescisão do negócio e condenação das requeridas à restituição dos valores pagos, além de indenização por danos morais.

Posteriormente, foram opostos
E
mbargos de
D
eclaração
(ID
357414919
)
, os quais foram acolhidos para sanar contradição relativa ao valor da indenização por dano moral, porquanto na fundamentação constava R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
, ao passo que no dispositivo havia sido fixado R$ 10.000,00
(dez mil reais)
.

Em razões recursais (ID. 357414921), a parte
R
ecorrente sustenta
quanto a i
nexistência de vício oculto apto a justificar a rescisão contratual
, a
ausência de prova de ineficácia ou depreciação do bem
, a
imprecisão da petição inicial quanto ao alegado defeito (“motor avariado”)
, a
inexistência de dano moral indenizável
, a
ocorrência de
decadência do direito invocado pela autora
e a
reforma integral da sentença, com improcedência dos pedidos iniciais e acolhimento da reconvenção.

Não consta nos autos apresentação de contrarrazões pela parte Recorrida.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo e preparo efetuado, conforme ID. 358925892.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE
:
NEWCAR COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA e GUILHERME CARVALHO DE BARCELLOS

APELAD
O
:
JUSCILENE ALVES DA SILVA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
NEWCAR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.
e
GUILHERME CARVALHO DE BARCELLOS
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT, nos autos da Ação Redibitória c/c Dano Material e Moral c/c Tutela de Urgência, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, ao fundamento de que o veículo adquirido pela autora apresentou defeito logo após a tradição, reputado vício de qualidade apto a ensejar a resolução do negócio, restituição dos valores pagos e condenação por danos morais.

Em síntese, o Juízo a quo asseverou e concluiu que o defeito indicado pela compradora
se manifestou
praticamente de imediato, tendo a autora comunicado a irregularidade sem que a fornecedora comprovasse reparo efetivo e suficiente. A sentença consignou, ainda, que a controvérsia deveria ser solucionada à luz da disciplina protetiva das relações de consumo, reconhecendo a existência de vício do produto e a falha na prestação do serviço pós-venda.

Constou, ademais, da motivação sentencial que a mera alegação defensiva de que o único problema seria infiltração no assoalho não bastaria para afastar o quadro fático delineado na inicial, especialmente diante da narrativa de comunicação tempestiva do defeito e da ausência de demonstração cabal de que o evento decorresse de uso inadequado do automóvel pela adquirente. Em embargos de declaração, o próprio Juízo reconheceu contradição interna apenas quanto ao
quantum
indenizatório do dano moral, esclarecendo que o valor correto, constante da fundamentação, é de R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
, e não de R$ 10.000,00
(dez mil reais)
.

Passo ao exame das teses sustentadas pelos recorrentes.

DA ALEGADA DECADÊNCIA DO DIREITO INVOCADO PELA AUTORA

Os
A
pelantes sustentam a ocorrência de decadência, defendendo que o alegado vício oculto não mais poderia ser discutido pela autora quando do ajuizamento da demanda.

Afirmam, em essência, que o defeito referido na inicial não se revestiria da gravidade atribuída pela sentença e que o longo uso do bem afastaria a subsistência do direito material invocado.

Pois bem.

Nos litígios de consumo envolvendo vício oculto, o prazo decadencial tem disciplina específica no art. 26 do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual, tratando-se de fornecimento de produto durável, o prazo é de 90
(noventa)
dias, iniciando-se a contagem, em se tratando de vício oculto,
quando
este se evidencia.

O microssistema consumerista também estabelece, no art. 18
do CDC
, a responsabilidade dos fornecedores pelos vícios de qualidade que tornem o produto impróprio ou inadequado ao consumo a que se destina, facultando ao consumidor, não sanado o vício no prazo legal, exigir a substituição do produto, a restituição da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço.

No caso concreto, a própria sentença registrou que, apenas um dia após a aquisição, o sistema do veículo já sinalizava a falha apontada pela autora, havendo comunicação tempestiva do problema.

Ademais, a comunicação imediata do vício ao fornecedor impede o reconhecimento automático da decadência, sobretudo quando a consumidora buscou solução perante a própria vendedora.

Não se mostra razoável imputar à autora a perda do direito de reclamar enquanto aguardava providência efetiva do fornecedor acerca de defeito manifestado logo após a tradição do veículo.

A apelação, por sua vez, não traz, nas peças encaminhadas, demonstração documental segura de que o prazo decadencial tenha transcorrido de forma inapelável sem notícia do defeito ou sem resistência do fornecedor.

Ao contrário, a linha defensiva recursal admite, em grande medida, que houve reclamação acerca do funcionamento do bem, divergindo apenas quanto à extensão e à relevância jurídica do defeito. Em tal contexto, não há base segura, nas peças disponibilizadas, para reconhecer a decadência pretendida.

Nesse sentido, esta Corte já assentou que “o prazo decadencial para reclamar por vícios ocultos inicia-se no momento da ciência inequívoca do defeito, e não quando surgem os primeiros indícios de problema”, especialmente em se tratando de veículo usado, hipótese em que a aferição técnica do vício pode depender de maior apuração.

Vejamos:

APELANTE(S):

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

APELANTE(S):

VILLMA VERA MENDE

APELANTE(S):

CADORE VEICULOS - EIRELI - EPP

APELANTE(S):

FERNANDO GARCIA FEDERICI

APELADO(S):

DEBORA VILHALBA VERA

E M E N T A:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO. MOTOR SUBSTITUÍDO POR OUTRO DE MODELO DIFERENTE. LEGITIMIDADE PASSIVA. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS FORNECEDORES. ILEGITIMIDADE DO BANCO FINANCIADOR. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME:

1. Apelações interpostas pelos corréus contra sentença que julgou procedente ação de rescisão contratual c/c indenização por danos materiais e morais, em razão da aquisição de veículo usado com motor substituído por outro de modelo diferente, sem comunicação à compradora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se os corréus possuem legitimidade passiva para responder à demanda; (
ii
) estabelecer se ocorreu a decadência do direito de reclamar pelo vício oculto; (
iii
) determinar a responsabilidade dos réus pelos danos causados à autora; e (
iv
) verificar se a resolução contratual é a medida mais adequada ou se caberia o abatimento proporcional do preço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A proprietária registral do veículo à época da venda e a empresa que intermediou o negócio são partes legítimas para figurar no polo passivo da demanda, respondendo solidariamente pelos vícios do produto, conforme pacífica jurisprudência do STJ.

4. O banco financiador de varejo que apenas viabiliza o crédito, sem vinculação com o fabricante ou revendedor, não responde solidariamente pelos vícios do produto, conforme entendimento do STJ.

5. O prazo decadencial de noventa dias para reclamar por vícios ocultos em produtos duráveis, previsto no art. 26, II, §3o do CDC, inicia-se no momento da ciência inequívoca do defeito, que no caso ocorreu com a realização do laudo técnico da autoridade estadual de trânsito, tendo a autora ajuizado a ação no mesmo mês.

6. A substituição irregular do motor do veículo por outro de modelo diferente, sem a devida comunicação à compradora, configura vício oculto grave que compromete a segurança do automóvel e, em regra, justifica o abatimento proporcional do preço ou a resolução contratual.

7. Considerando as peculiaridades do caso, especialmente o longo período de uso e fruição do veículo pela autora (aproximadamente 9 (nove) anos) e a depreciação natural do bem, o abatimento proporcional do preço mostra-se mais adequado que a resolução contratual.

8. A situação vivenciada pela autora ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, configurando efetiva lesão aos direitos da personalidade, justificando a indenização por danos morais no valor de R$10.000,00, que atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso do Banco Bradesco Financiamentos S/A provido para reconhecer sua ilegitimidade passiva; recursos dos demais corréus parcialmente providos para reformar a sentença quanto à forma de reparação do dano.

Tese de julgamento:

1. A instituição financeira de varejo que apenas financia a aquisição do bem não responde solidariamente pelos vícios do produto, salvo quando se tratar
de banco vinculado ao grupo econômico formado junto à vendedora/montadora/fabricante.

2. O prazo decadencial para reclamar por vícios ocultos inicia-se no momento da ciência inequívoca do defeito, e não quando surgem os primeiros indícios de problema.

3. A substituição irregular do motor de um veículo por outro de modelo diferente, sem a devida comunicação ao adquirente, configura vício oculto grave que justifica o abatimento proporcional do preço ou a resolução contratual.

4. Em casos de vício oculto em veículo usado com longo período de utilização pelo adquirente, o abatimento proporcional do preço é a solução mais adequada, em observância ao princípio da conservação dos
contratos.-

(N.U 0008174-30.2019.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2026,
Publicado
no DJE 23/02/2026)

A propósito, em matéria análoga, a jurisprudência tem reconhecido que vícios ocultos em veículo usado, quando revelados após a aquisição e não solucionados pelo fornecedor,
se
sujeitam ao regime protetivo do CDC, sendo inadequado afastar de plano a pretensão do consumidor quando a controvérsia recai justamente sobre a manifestação superveniente do defeito e sobre a omissão do vendedor em saná-lo.

DA ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍCIO OCULTO APTO À RESOLUÇÃO DO NEGÓCIO

Os
R
ecorrentes afirmam que a sentença incorreu em erro ao reputar demonstrado vício oculto no veículo, sustentando que a referência à mensagem motor avariado no computador de bordo não seria suficiente para caracterizar defeito grave
,
acrescentam que o bem não se tornou ineficaz nem perdeu utilidade, tendo sido utilizado por longo período. Aduzem, ainda, que o único problema efetivamente constatado teria sido infiltração no assoalho, já reparada.

A relação jurídica subjacente é nitidamente de consumo: de um lado, a autora, destinatária final do produto; de outro, a empresa comerciante de veículos, fornecedora na forma dos
arts
. 2o e 3o do CDC.

Nesse contexto, a responsabilidade pelos vícios do produto é objetiva, exsurgindo da demonstração do defeito, do prejuízo e do nexo causal, independentemente de culpa.

Em tal cenário, cabia aos fornecedores
demonstrar
fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da consumidora, especialmente a inexistência do vício, sua efetiva reparação ou eventual culpa exclusiva da adquirente pelo surgimento do defeito, ônus do qual não se desincumbiram satisfatoriamente.

O regime do art. 18 do CDC tutela precisamente a situação em que o produto entregue ao consumidor não ostenta a qualidade legitimamente esperada, comprometendo sua utilidade, segurança ou adequação.

No caso, a sentença é expressa ao consignar que o defeito foi comunicado logo após a compra e que não houve comprovação, pela fornecedora, de reparo efetivo apto a neutralizar o problema.

A motivação sentencial destacou que a parte requerida se limitou a sustentar que o único vício constatado seria infiltração no assoalho, sem infirmar de maneira suficiente o quadro descrito pela autora quanto à falha indicada no sistema de bordo e aos problemas subsequentes do automóvel.

A solução adotada pelo Juízo singular, portanto, não decorreu de presunção vazia, mas da valoração do conjunto probatório disponível nos autos originários, cuja revisão, em grau recursal, exigiria demonstração consistente de erro de apreciação, o que não se verifica nas razões de apelação encaminhadas.

A insurgência dos
A
pelantes, em verdade,
se
limita a oferecer releitura favorável dos fatos, sem trazer elemento documental novo e convincente capaz de afastar a premissa central da sentença: a de que o defeito
se manifestou
imediatamente após a tradição e não foi satisfatoriamente resolvido pela vendedora.

De mais a mais,

o recurso
não demonstra, de modo objetivo, que o bem foi entregue em perfeitas condições, nem comprova que o problema indicado pela consumidora era irrelevante, inexistente ou dissociado da esfera de responsabilidade do fornecedor.

Não procede, ademais, a tentativa de reduzir a controvérsia à mera aparição de alerta eletrônico sem repercussão prática. A utilidade econômica e funcional de um veículo automotor não se resume à sua locomoção momentânea
,
compreende também a confiabilidade mecânica, a aptidão para uso regular e a legítima expectativa do consumidor de não adquirir bem que, logo após a compra, passe a exibir falha relevante sem solução adequada por parte da revendedora.

O eventual uso posterior do veículo, por si só, não descaracteriza o vício nem afasta a responsabilidade do fornecedor, pois a utilização do bem pode decorrer da própria necessidade da consumidora, sem representar aceitação tácita do defeito ou renúncia ao direito de reclamar pela inadequação do produto adquirido.

A jurisprudência contemporânea vem reconhecendo que a venda de veículo usado com vício oculto, somada à recusa ou ineficiência do fornecedor em sanar o problema após ciência, autoriza a resolução contratual e a reparação correspondente.

Vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1000313-82.2025.8.11.0034

APELANTE: CONCEITUAL VEÍCULOS LTDA.

APELADOS: NATALE CHRISTINA GUEDES DA SILVA.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO. VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. GARANTIA LEGAL. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que reconheceu vício oculto em veículo usado adquirido pela autora, declarando a resolução do contrato de compra e venda, com restituição do valor pago, condenação ao ressarcimento de danos materiais e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o defeito apresentado no veículo caracteriza vício oculto ou mero desgaste natural; (
ii
) se houve perda da garantia em razão da realização de reparos sem autorização da fornecedora; (
iii
) se era imprescindível a produção de prova pericial; e (
iv
) se são devidas as indenizações fixadas a título de danos materiais e morais.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica possui natureza consumerista, incidindo o CDC, que impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor por vícios que tornem o produto impróprio ao uso.

4. A ocorrência de falha grave no motor em curto lapso temporal após a aquisição afasta a tese de desgaste natural, evidenciando vício oculto preexistente.

5. A alegação de perda da garantia não se sustenta, diante da ausência de cláusula restritiva clara e da inexistência de prova de que os reparos realizados pela consumidora tenham causado o defeito, ônus que incumbia à fornecedora, nos termos do art. 373, II, do CPC.

6. A ausência de prova pericial não implica cerceamento de defesa, pois o julgamento antecipado é admissível quando o conjunto probatório é suficiente, além de ter havido inércia da parte ré na fase de especificação de provas.

7. Configurado o vício não sanado, é legítima a resolução do contrato com restituição do valor pago, conforme art. 18 do CDC.

8. Os danos materiais restaram comprovados e decorrem diretamente do vício do produto.

9. Os danos morais são devidos, diante da frustração da legítima expectativa do consumidor e da inutilização do bem, sendo adequado o valor arbitrado, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: “1. A ocorrência de defeito grave em veículo usado em curto período após a aquisição caracteriza vício oculto, afastando a alegação de desgaste natural. 2. A realização de reparos pelo consumidor não afasta a responsabilidade do fornecedor quando não comprovado nexo causal entre a intervenção e o defeito. 3. É legítima a resolução do contrato com restituição do preço e indenização por danos materiais e morais quando o vício compromete a funcionalidade do bem.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 18; CPC,
arts
. 355, I, e 373, II.

Jurisprudência relevante citada: n/a.

(N.U 1000313-82.2025.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2026,
Publicado
no DJE 16/04/2026)

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO. BOA-FÉ OBJETIVA. DEVOLUÇÃO DO PREÇO. RESSARCIMENTO DE DESPESAS. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença da 8a Vara Cível de Cuiabá, que julgou parcialmente procedente a ação de anulação de negócio jurídico cumulada com indenização por danos materiais e morais, ajuizada por consumidores que adquiriram veículo usado com vícios ocultos, determinando a devolução do valor pago, o ressarcimento das despesas e o pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se os vícios ocultos apresentados no veículo comprometem a utilidade do bem e autorizam a anulação do negócio jurídico com fundamento no art. 18 do CDC; e

(
ii
) saber se os danos materiais e morais alegados pelos compradores restaram comprovados e ensejam indenização.

III. Razões de decidir

3. Restou demonstrada a existência de vícios ocultos relevantes no veículo (pneus carecas,
parabrisas
trincado, cintos de segurança danificados e infiltrações), os quais comprometem a segurança e a fruição do bem, justificando a anulação do negócio.

4. A prova documental revelou que os defeitos foram identificados logo após a entrega, sem prévio conhecimento dos adquirentes, o que afasta a alegação de arrependimento e reforça a quebra da boa-fé contratual por parte dos vendedores.

5. Comprovadas as despesas com substituição de pneus e pagamento de multa contratual para devolução do veículo, impõe-se o ressarcimento dos danos materiais no valor total de R$ 4.819,06.

6. A conduta negligente dos vendedores e os transtornos experimentados pelos consumidores extrapolam o mero aborrecimento, caracterizando dano moral indenizável no valor de R$ 5.000,00 para cada autor, quantum proporcional à ofensa experimentada.

7. Correta a sentença ao majorar os honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC.

IV. Dispositivo e tese8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "1. A existência de vícios ocultos em veículo usado, que comprometam sua utilização e segurança, autoriza a anulação do negócio jurídico e impõe a restituição do valor pago, nos termos do art. 18 do CDC.

2. Configura dano moral indenizável a frustração legítima do consumidor que, ao adquirir bem defeituoso, é compelido a suportar encargos adicionais para minimizar os prejuízos, sem solução voluntária pelo fornecedor."

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 2o, 3o, 18 e 54-F; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: TJDF, AC 0733344-87.2022.8.07.0001, Rel. Des. Leonor Aguiar, j. 22.02.2024; TJMG, AC 5037963-52.2017.8.13.0024, Rel. Des. José Marcos Vieira, j. 03.08.2023; TJMT, Recurso Inominado 1000865-32.2021.8.11.0052, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, j. 26.02.2024.

(N.U 1013724-79.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2025,
Publicado
no DJE 05/05/2025)

Também à luz do Código Civil, o raciocínio é convergente. O art. 441 dispõe que a coisa recebida em virtude de contrato comutativo pode ser redibida por vícios ou defeitos ocultos que a tornem imprópria ao uso a que é destinada, ou lhe diminuam o valor.

Ainda que se invoque o instituto civil clássico do vício redibitório, a solução não aproveita aos recorrentes; antes, reforça a correção da conclusão sentencial de que defeito oculto grave, preexistente ou manifestado logo após a tradição, frustra a causa concreta do negócio e autoriza sua desconstituição.

DOS DANOS MATERIAIS E DA IMPROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO

Os
A
pelantes pretendem, ainda, a improcedência dos pedidos iniciais e o acolhimento da reconvenção, ao argumento de que a autora não teria quitado integralmente o preço e de que subsistiria saldo devedor decorrente de cheques sustados ou não compensados.

Todavia, uma vez reconhecido o vício do produto e a falha do fornecedor em sanar adequadamente o defeito, a restituição das prestações pagas pela consumidora constitui consequência natural da resolução contratual.

É precisamente o que autoriza o art. 18, § 1o, II, do CDC, ao permitir ao consumidor exigir a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos, caso o vício não seja sanado no prazo legal.

A reconvenção, tal como apresentada na narrativa da sentença e retomada nas razões recursais, parte do pressuposto de que a autora teria permanecido vinculada ao cumprimento integral do negócio, como se o inadimplemento residual dos cheques fosse autônomo e indiferente à higidez do produto fornecido.

Ocorre que essa construção ignora o fato central reconhecido na origem: a resolução do contrato decorreu de vício do próprio bem alienado. Nessas circunstâncias, não se afigura juridicamente coerente compelir a consumidora ao adimplemento remanescente de contrato cuja causa foi desfeita por defeito imputável à fornecedora.

Desse modo
, o eventual saldo alegado pelos apelantes não pode ser examinado abstraindo-se do vício reconhecido na sentença.

A desconstituição do negócio impõe o retorno das partes ao estado anterior, com devolução do bem e restituição das quantias pagas, não havendo espaço, no cenário traçado pelas provas valoradas pelo Juízo singular, para impor à autora a continuidade da obrigação de pagar por produto defeituoso cuja aquisição foi desfeita precisamente por não corresponder às legítimas expectativas contratuais e legais.

Naturalmente, a resolução contratual pressupõe recomposição bilateral da situação anterior, de modo que a restituição dos valores pagos pela consumidora deve guardar correspondência com a devolução do veículo aos fornecedores, evitando-se enriquecimento sem causa de qualquer das partes.

DA CONDENAÇÃO POR DANO MORAL

Insurgem-se os
A
pelantes, ainda, contra a condenação ao pagamento de indenização por dano moral, sustentando que os fatos narrados configurariam, quando muito, mero dissabor, sem repercussão extrapatrimonial juridicamente indenizável.

É certo que o inadimplemento contratual, por si só, nem sempre gera dano moral. Contudo, a jurisprudência e a doutrina são igualmente firmes no sentido de que a violação contratual, quando acompanhada de circunstâncias excepcionais que
atinjam a esfera da dignidade, segurança, tranquilidade ou legítima confiança do consumidor, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano e passa a reclamar reparação.

Em relações de consumo, o fornecimento de produto durável com vício relevante, manifestado imediatamente após a compra, associado à ausência de solução efetiva pelo fornecedor, pode ensejar dano moral indenizável.

Na hipótese, a
A
utora adquiriu veículo automotor mediante expressivo desembolso inicial e assunção de parcelas subsequentes, vindo a enfrentar, já no dia seguinte à compra, falha mecânica relevante, recusa de solução adequada e necessidade de suportar despesas e transtornos para tentar remediar o problema.

A situação, tal como retratada pela sentença, extrapola o desconforto banal. O que se verifica é frustração intensa da confiança depositada na fornecedora, privação da utilidade normal do bem adquirido e submissão da consumidora a insegurança e desgaste que não se confundem com os percalços ordinários da vida negocial.

Não se trata de simples inadimplemento contratual ou divergência ordinária sobre reparo mecânico, mas de aquisição de bem de elevado valor econômico, destinado à locomoção cotidiana, que apresentou falha relevante logo após a entrega e não recebeu solução satisfatória da fornecedora, circunstâncias que agravaram a vulnerabilidade da consumidora e comprometeram sua legítima confiança na segurança e funcionalidade do produto.

A orientação jurisprudencial é no sentido de que, demonstrado vício oculto em veículo usado e não comprovada solução adequada pelo fornecedor, mostra-se cabível a resolução do negócio, com restituição dos valores pagos, sem prejuízo de indenização quando evidenciado abalo que ultrapasse o mero inadimplemento contratual.

Vejamos julgado no mesmo sentido:

direito civil e do consumidor. Apelação cível. Compra e venda de veículo usado. Vícios ocultos redibitórios. Adulteração do painel. Desvalorização do bem. Dano moral configurado. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por empresa revendedora de veículos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
consumidor em Ação Declaratória de Vício Redibitório c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, reconhecendo a existência de vícios ocultos em veículo adquirido, com condenação da ré à restituição de valores despendidos com reparos, abatimento proporcional de R$ 36.000,00 no preço do bem e pagamento de R$ 7.000,00 a título de danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se os defeitos apresentados configuram vícios ocultos redibitórios e se ensejam responsabilidade do fornecedor; (
ii
) estabelecer se é devida a restituição proporcional do valor pago em razão da desvalorização do bem; (
iii
) determinar se houve dano moral indenizável e se o valor fixado é proporcional.

III. Razões de decidir

3. A relação entre as partes é de consumo, atraindo a aplicação do CDC e a responsabilidade objetiva do fornecedor por vícios de qualidade que tornem o produto impróprio ou diminuam seu valor.

4. Restou comprovado que o veículo apresentava múltiplos vícios ocultos, sendo o mais grave a ocultação dolosa das luzes de advertência com fita isolante, o que compromete a segurança do consumidor.

5. A alegação da ré de desconhecimento dos vícios não afasta sua responsabilidade, pois o fornecedor profissional deve verificar a integridade do bem antes da comercialização.

6. A desvalorização do veículo foi confirmada pela revenda posterior por valor inferior ao pago, o que justifica o abatimento proporcional do preço, nos termos do art. 18, §1o, III, do CDC e da jurisprudência do STJ.

7. Os danos morais restaram caracterizados diante da gravidade dos vícios ocultos, da adulteração dolosa de componentes de segurança e da omissão da ré em solucionar os problemas, extrapolando o mero aborrecimento e gerando frustração legítima do consumidor.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. “O fornecedor responde objetivamente pelos vícios ocultos preexistentes em veículo usado, ainda que alegue desconhecimento”. 2. “A revenda de veículo defeituoso por valor inferior ao pago autoriza o abatimento proporcional do preço, nos termos do art. 18, §1o, III, do CDC”.

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
.
2o, 3o, 6o, VIII, 14 e 18; CC, art. 441; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.661.913/MG, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 20.10.2020; STJ, REsp 2.184.879/PR, Rel. Min. Nancy
Andrighi, j. 24.03.2025; TJDF, Ap.
Cív
. 0720240-05.2021.8.07.0020, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, j. 12.04.2023.

(N.U 1015031-68.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2025,
Publicado
no DJE 12/06/2025)

No tocante ao
quantum
, cumpre observar que a sentença foi integrada por embargos de declaração para sanar contradição interna, fixando-se o valor correto da indenização em
R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
.

Não há, nas razões recursais, fundamento idôneo para redução adicional ou exclusão da verba. Ao revés, o montante indicado mostra-se compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da reparação civil, sem importar enriquecimento sem causa.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença recorrida,
observada a integração promovida pela decisão de embargos de declaração (ID. 357414919), que fixou o dano moral em R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC,
MAJORO

os honorários advocatícios em 2%
(dois por cento)
sobre o percentual anteriormente fixado, observados os limites legais e a mesma base de cálculo estabelecida na origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026